Tribunal: TJDFT
Processo: 0725537-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, (CF, art. 93, IX). A exigência foi densificada pelo novo Código de Processo Civil – CPC ao apresentar, no § 1o do art. 489, rol exemplificativo de situações que caracterizam ausência de fundamentação apta a ensejar a nulidade do ato decisório. No caso, foram analisados os os aspectos atinentes à responsabilidade civil extracontratual, os motivos pelos quais não se pode atribuir a causa do acidente à conduta do motorista, bem como analisou os documentos apresentados e provas produzidas. Preliminar rejeitada.
3. O art. 17, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), equipara aos consumidores todas as vítimas do evento danoso, ainda que não façam parte diretamente da relação de consumo. Na hipótese, a pessoa jurídica apelada é prestadora de serviço de transporte de passageiros. Como o suposto acidente ocorreu durante a execução do referido serviço, incidem, em tese, as normas do CDC com relação à vítima do acidente, ainda que não seja adquirente ou destinatária final do serviço prestado (art. 2o, caput, do CDC).
4. Há exclusão da reponsabilidade civil do fornecedor quando ficar comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. “Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores” (art. 58, do Código de Trânsito Brasileiro). É considerado irregular o tráfego de bicicletas na via principal, quando houver ciclovia no local.
6. No caso, restou caracterizada a culpa exclusiva do apelante, o que enseja o rompimento do nexo causal entre a conduta da ré e o resultado danoso, de modo a afastar a responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.